Tribunal: CARF
Processo: 12217.720061/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12217.720061/2020-92
ACÓRDÃO
3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/02/2020
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE.
Comprovado que as compensações classificadas como não declaradas
tiveram por base procedimento do contribuinte com objetivo de fraudar a
Administração Tributária, correta a qualificação da multa.
MULTA ISOLADA. LEGALIDADE.
O artigo 18, §49 da Lei 10.833/2003 prevê multa isolada qualificada nos
casos de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Para
definir a alíquota dessa multa, esse trecho da lei pede emprestado o
conteúdo expresso no I, do artigo 44, da Lei 9.430/1996. A coadunação dos
dois dispositivos da legislação infere-se que essa multa isolada qualificada
seja aplicada a uma alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre
os débitos resultantes das compensações consideradas como não
declaradas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da 7a TURMA DA
DRJ08 (fls. 347-363):

“Trata-se de Auto de Infração que aplicou multa decorrente de compensação
indevida materializada em declaração com falsidade, no valor de R$ 76.705.931,31.
Além da contribuinte, foram arrolados como sujeitos passivos as pessoas físicas
Marie Pierre Eugene Vinson, José Aparecido Natal e João Rodrigues Ribeiro Filho,
responsáveis solidários por ação com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto.
No Despacho Decisório que tratou das compensações declaradas, e-fls. 247/267,
emitido nos autos do processo administrativo no 10880.980099/2019-21, a
autoridade jurisdicionante relata os fundamentos da não homologação:
3. De acordo com a Tabela 01, o contribuinte compensou com créditos de
ressarcimento de PIS/COFINS R$ 51.137.287.54.
...
5. Como se tratava, inicialmente, de uma análise detalhada de créditos de
PIS/COFINS, o primeiro passo da fiscalização foi verificar a consistência dos
dados registrados nas EFDs Contribuições dos meses relacionados. Segundo
essas escriturações, o contribuinte tinha um saldo a pagar dessas
contribuições em todos os meses analisados.
6. Ou seja, havia uma total incompatibilidade dos dados. Se por um lado o
contribuinte havia transmitido pedidos de ressarcimento de PIS/COFINS Não
Cumulativos na ordem de mais de RS 50 milhões, por outro possuía um saldo a
pagar dessas contribuições.
...
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
3
8. O contribuinte foi intimado a
apresentar justificativas dessas
inconsistências. (...)
9. A resposta integral da intimação está disposta nas fls. de 12 a 87 deste
processo. De forma resumida, o contribuinte informou que preencheu
incorretamente os PER/DCOMPs elencados na intimação. Alega que, apesar
de se tratar de créditos de PIS/COFINS, não existia no PER ou na DCOMP um
campo específico para ressarcimento e compensação com características tão
singulares.
10. O contribuinte informou a fiscalização que os créditos pleiteados tinham
duas origens distintas: uma decisão judicial de 1a instância que excluía o ICMS
da base de cálculo do PIS/COFINS e uma Cessão de Direito Creditório de
Terceiros no valor de R$ 40 milhões. Segundo o contrato dessa cessão de
crédito, o contribuinte conseguiu um deságio 99,90% na compra desses
créditos (fl. 45).
11. Percebe-se que, no mérito, não se tratava mais de uma fiscalização de
ressarcimento de PIS/COFINS, mas de uma análise detalhada de crédito
judicial sem decisão transitada em julgado e de utilização de supostos créditos
de terceiros.
...
13. O contribuinte respondeu que o valor do crédito oriundo da exclusão do
ICMS da base de cálculo era de RS 5.930.131,21 e o da cessão de créditos era
de RS 40 milhões mais atualizações (fls. 197 e 198). Além disso, confirmou que
o crédito foi ofertado pela empresa FERREIRA FILHO ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 13.960.515/0001-85).
14. Com base nas informações acima, a fiscalização já possuía motivos
suficientes para não reconhecer a existência dos créditos de PIS/COFINS
pleiteados nos PERs e considerar como não declaradas as compensações com
base nos incisos I e IV, do Art. 75, da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1717,
DE 17 DE JULHO DE 2017 e do Art. 170A, do Código Tributário Nacional, Lei
5.172/66.
15. No entanto, as informações reunidas até aquele momento já
demonstravam fortes indícios de fraude tributária e a fiscalização resolveu
aprofundar os procedimentos de auditoria. Dividiremos a argumentação da
busca das provas da fraude em duas partes: Cessão de Créditos de Terceiros e
Exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS.
CESSÃO DE CRÉDITO DE TERCEIROS:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
4
16. Lembrando que a DESTILLERIE STOCK DO BRASIL LTDA informou à
fiscalização que possuía um crédito de RS 40 milhões mais as correções,
adquirido com deságio de 99,90% da empresa FERREIRA FILHO ASSESSORIA
EMPRESARIAL - CNPJ 13.960.515/0001- 85. Essas informações estão contidas
na cópia do contrato de Cessão de Direitos Creditórios (fl. 39 a 41) acostada
no processo.
17. O contrato foi firmado no Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de
Patrimônio, do Município de Prata, Estado de Minas Gerais no dia
16/10/2018, e registrado no LIVRO no 26-N, Fls. 62. O documento é certificado
pelo Selo Digital: ATH94608 com Código de Segurança: 4520.3092.7701.3062.
Consta como responsável pelo cartório o sr. SAMUEL REZENDE VILELA.
18. Consta no documento que o único sócio da empresa cedente do crédito
(FERREIRA FILHO) é o sr. NILO FERREIRA MACEDO FILHO, CPF 602.616.415-49.
19.
A fiscalização consultou o Selo Digital no site
https://selos.timfi.ius.br/sisnor/eselo/consultaSeloseAtos.jsf do TJMG. Teve
como retorno a tela abaixo:
...
20. A consulta ao Selo Digital apontou diversas inconsistências. A mais óbvia é
a própria parte envolvida, o nome que aparece na consulta do selo é o de
FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS que não é parte no contrato de Cessão
de Crédito. Outra inconsistência chamativa é a data da prática do ato,
31/10/20017, contra a data do documento do contribuinte, firmado q um ano
depois em 16/10/2018. Ver figura abaixo (o documento completo está
acostado processo):
...
21. A fiscalização intimou o Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de
Patrimônio, do Município de Prata –MG (...).
22. Junto com a intimação, enviamos o contrato de Cessão de Crédito. A
resposta do Cartório foi categórica e esclarecedora: "Em busca nos livros da
serventia não localizamos referida escritura" (fl. 237).
23. Nos itens abaixo transcrevo e comento parte da resposta do Cartório que
não deixam dúvidas sobre a falsidade do documento:
"Registre-se que a pessoa responsável pela lavratura da escritura ou Certidão
questionada (Cessão de Direitos Creditórios datadas de 16.10.2018) não faz
parte do cartório desde 31 (trinta e um) de janeiro de 2018."
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
5
24. A data do documento é posterior a data da saída do antigo Oficial
Substituto do Cartório, o sr. SAMUEL REZENDE VILELA. Ou seja, na data da
lavratura do documento o sr. SAMUEL não era mais o responsável pelo
Cartório de Patrimônio.

25. Citamos outro trecho:
"O Livro no 26-N foi encerrado no dia 15/02/2018 por este atual Registrador
devido a uma série de irregularidades, logo, também não poderia fazer parte
do livro. O Termo de Encerramento foi "visado" pelo MM. Juiz de Direito e
Diretor do Foro da Comarca de Prata/MG na data 09/03/2018-doc.anexo"
...
27. Ainda, o cartório enviou o conteúdo do Livro 26-N, fls. 61 e 62 e consta
uma Escritura Pública de Compra e Venda de Imóveis (fls. 243 a 245).
28. Quanto ao Selo Digital, o Cartório informou que o selo ATH94608, Código
de Segurança: 4520.3092.7701.3062 realmente foi utilizado no dia
31/10/2017 e transmitido ao TJMG no dia 01/11/2017, muito antes da
suposta lavratura da certidão questionada.
29. De acordo com a resposta do Cartório, o documento de Cessão de Direitos
Creditórios apresentado não poderia sequer ter sido lavrado no Livro 26-N
porque ele já estava encerrado em 16/10/2018. Além disso, o documento
lavrado no Livro 26-N, nas fls. 61 e 62, não correspondia ao documento
apresentado pelo contribuinte.
30. A fiscalização verificou outra inconsistência no documento de Cessão de
Crédito quando consultou o CPF do sócio da empresa cedente do crédito (a
FERREIRA FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL-LTDA). No documento entregue
pela STOCK consta como sócio da FERREIRA FILHO o sr. NILO FERREIRA
MACEDO FILHO (CPF 602.616.415-49). No entanto, em consulta aos sistemas
de informática da RFB descobrimos que o CPF acima pertencia a outra Pessoa
Física não interessada no contrato. (...)
31. Em suma, o documento de Cessão de Direito Creditório, que serviu de base
para créditos no valor de mais de R$ 40 milhões, contém Selo Digital já
utilizado por outro documento, não consta como lavrado no Cartório de
Registro Civil e Notas do Distrito de Patrimonio-Município do Prata-MG e
possui CPF não correspondente com o nome da pessoa física sócia da empresa
cedente do crédito. Diante de todas as informações levantadas pela auditoria,
concluímos que o documento de Cessão de Direito Creditório é falso.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
6
32. Se não bastasse a falsidade do documento que sustenta grande parte do
crédito pleiteado pela STOCK, o crédito, mesmo assim, não seria considerado e
as compensações vinculadas a esse crédito seriam consideradas como NÃO
DECLARADAS de acordo com o inciso I, art. 75, da IN RFB de no 1717/2017. (...)
...
CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO:
33. Em relação a esse tema, o contribuinte respondeu que o valor do crédito
oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo era de RS 5.930.131,21.
34. O contribuinte informou ter proposto a ação judicial de no
003008.07.2007.4.03.6100 que ainda tramita no Tribunal Regional Federal da
3a Região. Ou seja, não possui decisão transitada em julgado.
35. Mesmo assim, o contribuinte foi intimado duas vezes para comprovar esse
direito. A fiscalização o intimou a apresentar a última decisão judicial
relacionada a exclusão do ICMS da BC do PIS e da COFINS e o número do
processo de habilitação do crédito judicial que não foi encontrado pela
fiscalização.
36. A intenção dessas intimações foi fornecer a oportunidade de a STOCK
provar a existência desse direito.
37. Antes de discorrer sobre esse tema, é importante mencionar que o
caminho tomado pelo contribuinte para usufruir desse direito está
completamente equivocado. Primeiro, para haver esse direito, a ação judicial
deveria ter sido transitada em julgado. Isso está muito claro no Código
Tributário Nacional - Lei 5.172/66 no artigo 170A:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. ".
38. Nesse sentido, a fiscalização demonstrará nas linhas seguintes que a
STOCK quebrou essa regra de forma intencional na qual restará configurada a
fraude tributária.
39. O segundo ponto a ser mencionado foi a forma errada do próprio pedido
desse direito creditório. Isso porque, quando o contribuinte tem o seu direito
creditório reconhecido definitivamente pela justiça, abrem-se dois caminhos
distintos para usufruir desse direito, ou o contribuinte permanece na via
judicial e satisfaz o seu direito por intermédio de precatórios ou opta pela via
administrativa compensando eventuais créditos tributários.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
7
40. Se o caminho for pela via administrativa, o contribuinte deverá habilitar o
crédito judicial frente a administração. Esse procedimento administrativo
sempre é realizado por uma autoridade tributária competente mediante
despacho decisório controlado por um Processo Administrativo Fiscal. O efeito
desse ato é verificar os requisitos necessários para se iniciar a transmissão das
compensações, como por exemplo, se a ação transitou em julgado ou se a
empresa é parte na ação. Daí, somente após esse procedimento, o
contribuinte obterá o direito de compensar esse crédito.
41. No caso em questão, a STOCK ludibriou duas vezes o instituto da
compensação com os supostos créditos decorrentes de ação judicial, isso
porque ela não tinha a decisão judicial transitada em julgado e não entrou
com o pedido de habilitação do crédito. Mesmo assim, ela insistiu em
transmitir pedidos de Ressarcimento de Créditos Não Cumulativos de
PIS/COFINS que também não eram o caminho legal para haver esses créditos.
42. Com base nos fatos apresentados até o momento, a fiscalização já teria
motivos suficientes, com base na legislação, para considerar como não
declaradas as compensações vinculadas aos créditos judiciais sem decisão
definitiva. É o que diz o inciso IV, do art. 75, da IN 1717/2017 (...).
43. No entanto, a fiscalização aprofundou os procedimentos de auditoria a fim
de provar a intenção do contribuinte.
44. A falsidade das declarações e a intenção da STOCK se tornam óbvias no
primeiro procedimento adotada pela fiscalização. Durante o preenchimento
dos PER/DCOMPs, quando se pergunta se o Crédito é Oriundo de Ação Judicial,
o contribuinte respondeu "NÃO" em todas as declarações. Ora, desde de o
início a STOCK tinha plena consciência de que o crédito era oriundo de ação
judicial. Isso está muito claro nas respostas às intimações. (...)
...
46. Além do fato descrito acima, a STOCK foi intimada a apresentar a última
decisão própria em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS. Apresentou uma de Embargos Infringentes, expedida pela
Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, do TRF da 3a Região. A data e o
trecho abaixo destacado da ação são fundamentais na prova da intenção do
contribuinte em se aproveitar de créditos oriundos de ação não transitada em
julgado (o documento completo está disposto nas fls. 216 a 219) (...)
47. A desembargadora destacou na sua decisão que o contribuinte deveria
observar o comando do art. 170A e efetivar as compensações apenas depois
do trânsito em julgado. Essa decisão foi proferida no dia 23 de outubro de
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
8
2019. Depois da transmissão de TODAS as DCOMPs (compensações
eletrônicas) elencadas na Tabela 01.
48. Em outras palavras, o contribuinte tinha plena consciência de que não
poderia efetuar essas compensações, inclusive tomou conhecimento disso
mediante uma decisão judicial, mas insistiu em mantê-las ativas quando o
correto deveria ser o imediato cancelamento das DCOMPs.
49. Até aquele momento, a fiscalização se preocupou somente com as
compensações em si, sem analisar a situação dos débitos compensados.
Assim, auditando os débitos compensados observamos a presença de um
comportamento inusitado. A fiscalização observou o seguinte: inicialmente, a
STOCK compensou diversos débitos com créditos de Saldo Negativo (SN) de
IRPJ e CSLL. Registramos que todos os créditos de Saldo Negativo foram
rejeitados até o momento e estão em apreciação no CARF. Algumas DCOMPs
que utilizaram o crédito SN de IRPJ e CSLL foram tratadas e outras não.
50. Quanto às DCOMPs de SN de IRPJ e CSLL que não foram tratadas, o
contribuinte as cancelou no dia 18/04/2019 e quase simultaneamente
transmitiu uma única DCOMP compensando todos os débitos das DCOMPs
canceladas. A DCOMP de no 00134.90308.170419.1.3.19-4006 (ver Tabela 01
deste relatório), que utiliza crédito de COFINS, compensou de uma só vez mais
de RS 30 milhões (valor principal dos débitos mais juros e multa).
51. Para que fique mais claro o procedimento adotado pelo contribuinte, a
fiscalização elaborou a Tabela 03 abaixo com os dados mensais do IPI-Bebidas
apurados em 2015. Percebam que o IPI-Bebidas de 2015 permaneceu extinto
por condição resolutória ulterior sendo compensado, inicialmente, por uma
DCOMP de SN de IRPJ e, posteriormente, por uma DCOMP com crédito de
COFINS (...)
52. Nesse item, faremos um breve resumo do que foi apurado até o momento.
A fiscalização comprovou a inexistência de créditos de PIS/COFINS
demonstrando que os créditos pleiteados tinham origem em um contrato de
cessão de crédito falso e em uma decisão judicial não transitada em julgado e
que o contribuinte, reiteradamente, utiliza compensações com créditos
inexistentes no intuito de não pagar ou postergar o pagamento de parte dos
seus tributos.
53. Depois de apurar as infrações, a próxima etapa da auditoria foi identificar
os responsáveis. Além dos sócios responsáveis pela administração da empresa,
se torna responsável também os mandatários, os prepostos e os empregados
que tenham realizado atos com excesso de poderes ou infração de lei,
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
9
contrato social ou estatutos, assim determina o art. 135, da Lei 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN).
54. Na busca pela identificação dos responsáveis, surge a figura do sr. JOÃO
RODRIGUES RIBEIRO FILHO (CPF 145.005.548-66) que foi o responsável pelo
preenchimento das DCOMPs (...).
56. Consta ainda que o sr. JOÃO RODRIGUES juntou o contrato falso de Cessão
de Crédito e todos os outros documentos apresentados pelo contribuinte além
de responder as intimações emitidas pelo Fisco (...).
57. Com as informações levantadas nos itens anteriores, torna-se evidente a
participação direta do sr. JOÃO RODRIGUES na elaboração da fraude
tributária, mas a fiscalização foi adiante na meta de identificar e de associar o
sr. JOÃO RODRIGUES com a fraude tributária.
58. Em pesquisa aos sistemas de informática da RFB, a fiscalização constatou
que o sr. JOÃO RODRIGUES é o único sócio da FISCALCONSULT AUDITORIA &
CONSULTORIA EMPRESA (CNPJ 13.217.870/0001-69), CNAE principal 6920-6-
01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA.
59. A fiscalização implementou outra pesquisa e descobriu que o sr. JOÃO
RODRIGUES havia transmitido, até o momento da confecção deste relatório,
1.903 DCOMPs, a ampla maioria com características similares (crédito de
Ressarcimento de PIS/COFINS). E os valores já ultrapassavam mais de RS 500
milhões.
60. Em suma, o encadeamento dos eventos e dos fatos descritos acima dão
pouca margem para coincidências. A necessidade de extinguir o crédito
tributário, mesmo sob condição resolutória ulterior, utilizando dados falsos
para preencher documentos públicos (PER/DCOMP) e o auxílio de uma
"consultoria" envolvida, em tese, em venda de fraudes tributárias pressupõem
elementos que constatam a intenção de não pagamento de tributos ou de sua
postergação. São fatos que caracterizam a livre e a consciente vontade de
cometer a infração tributária. Dessa forma, de acordo com o art. 72, da lei
4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964, fica caracterizado o dolo e toda a sua
repercussão no Direito Tributário.
DAS RESPONSABILIDADES
61. As declarações de compensação fraudulentas, que objetivavam eximir a
interessada do pagamento de tributo ou a sua postergação, constituem
infrações nos termos dos artigos 71 e 72, da Lei n9 4.502, de 1964. Em
sequência, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal no fim do processo administrativo
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
10
fiscal com base nos incisos I e IV, do artigo l9, da Lei 8.137/90. Além disso, é
necessário invocar o art. 135 do Código Tributário Nacional e atribuir
responsabilidade pessoal aos sócios administradores da interessada e o
mandatário responsável pela fraude.
62. Nesse sentido temos que quando as DCOMPs listadas na Tabela 01 foram
transmitidas, figuravam como sócios e administradores da STOCK o sr. MARIE
PIERRE EUGENE VINSON (CPF 000.274.728-68) e o sr. JOSE APARECIDO NATAL
(CPF 005.650.328-87).
63. Vale destacar que a procuração dando poderes ao sr. JOÃO RODRIGUES de
representar a STOCK perante a Receita Federal e a outros órgãos públicos de
controle e fiscalização foi firmada pelos dois administradores mencionados no
item anterior. A procuração dá amplos poderes para o sr. JOÃO RODRIGUES
exercer todos os atos relativos às compensações.
64. Destacamos ainda a participação direta na transmissão das DCOMPs do
sr. MARIE PIERRE como Responsável da Pessoa Jurídica perante a SRF. A figura
da DCOMP abaixo também prova que o sr. JOÃO RODRIGUES foi o responsável
pelo preenchimento das DCOMPs. Ou seja, resta provado que o sr. JOÃO
RODRIGUES transmitiu (registro do Certificado Digital) e preencheu as
DCOMPs fraudulentas (...).
65. Em suma, todos os administradores mencionados possuem as mesmas
responsabilidades em relação aos atos praticados. Dessa forma, será atribuído
responsabilidade pessoal aos seguintes qualificados:
DA MULTA ISOLADA:
66. Em conformidade com o inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n9 9.430, a
fiscalização resolveu que as compensações serão consideradas não declaradas
porque a STOCK utilizou créditos de terceiros e decorrentes de ação não
transitada em julgado. Nesses casos há previsão de multa isolada de acordo
Lei 10.833/03, do art. 18, § 4o.
67. Restou-se ainda provado que o sujeito passivo utilizou declaração falsa
para obter algum benefício: o não pagamento do tributo ou a sua
postergação, constituindo infrações de acordo com artigos 71 e 72, da Lei no
4.502, de 1964. A legislação tributária prevê o agravamento da multa isolada
nesses casos.
68. O §49, do artigo 18, da Lei 10.833/2003 prevê multa isolada qualificada
nos casos de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Para
definir a alíquota dessa multa, esse trecho da lei pede emprestado o conteúdo
expresso no I, do artigo 44, da Lei 9.430/1996. A coadunação dos dois
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
11
dispositivos da legislação infere-se que essa multa isolada qualificada seja
aplicada a uma alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
débitos resultantes das compensações consideradas como não declaradas (...).

A Recorrente apresentou Impugnação às fls. 294-307, cuja defesa se lastreou nos
seguintes pontos:
a) Que ao fazer a opção pela tributação com base no lucro presumido, encontra-se
sujeito à incidência cumulativa da COFINS. Como o crédito utilizado é de um pedido de
ressarcimento da COFINS não-cumulativa, as DCOMP foram vinculadas a um pedido de
ressarcimento com crédito notoriamente inexistente. Tal equívoco de entendimento por parte da
Receita Federal do Brasil se dá em função do sistema da PER DCOMP não ter um campo específico
para esta finalidade, fazendo com o que o Contribuinte se encaminhe para outro campo mais
aproximado da referida nominação do crédito. O crédito, em parte, na verdade não se trata de
COFINS -Não Cumulativa - Mercado Interno e sim da inconstitucionalidade do art. 3. ° da Lei n. 0
9.718/98;
b) Outra parte do crédito se refere a crédito adquiridos de terceiros do processo
judicial que se trata de repetição de indébito ocasionado pela inconstitucionalidade da incidência
da Contribuição Social sobre a remuneração de administradores, avulsos a autônomos (artigo 3o, I,
da Lei 7.787 de 1980) nos limites delimitados pela decisão judicial em questão - Processo n.
94.49368-0 de 12-07-2004 da 24a Vara Federal do Rio de Janeiro.
Os responsáveis intimados, embora intimados, não apresentaram impugnação.
A DRJ08 proferiu decisão em 28.09.2020, Acordão 108-003.131, por unanimidade
de votos, decidiu pela improcedência da Impugnação, mantendo-se a exigência como formalizada
no Auto de Infração (fls. 347-363). Considerou que o contribuinte não conseguiu estabelecer o
contraditório acerca da existência, natureza e montante do crédito, razão pela qual o
indeferimento do crédito e a não homologação da compensação remanescem inalterada. De toda
a forma, a discussão acerca do crédito é no processo no 10880.980099/2019-21, no bojo do qual
foi emitido o Despacho Decisório que levou à lavratura do Auto de Infração veiculado no presente
processo. O recurso hierárquico interposto contra a não-homologação, foi rejeitado pela
autoridade competente nos termos do Parecer SRRF08/Disit no 58, de 10 de julho de 2020.
Ao tratar da multa por compensação não homologada, e da qualificação por fraude,
indicou fundamentação legal, além de precedentes do CARF que corrobora a aplicação da infração
na ocorrência de prática reiterada e consistente de ato destinado a iludir a administração: Ac.
3301-007.319, de 17/12/2019; Ac. 1201-003.555, de 22/01/2020.
A respeito da atribuição de responsabilidade solidária aos sócios e ao representante
da pessoa jurídica perante a Fazenda Nacional, a decisão foi no sentido de que a peça
impugnatória foi firmada em nome da Pessoa Jurídica e não há qualquer menção aos responsáveis
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
12
ou à participação deles nos procedimentos de compensação, portanto, não se instaurou o litígio
acerca da atribuição de responsabilidade solidária aos sócios ou ao representante, o que torna a
matéria definitivamente assentada na esfera administrativa.
Conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem, as fls. 374, o Recorrente
tomou ciência do Acórdão em 22.10.2020 (fl. 421), apresentando Recurso Voluntário em
29.10.2020, às fls. 441-455. Os tópicos foram divididos em:
a) Fatos: Preliminares – Argumentou que a multa pela simples conduta lícita do
contribuinte em decorrência de declarações de compensação não declaradas,
dentro dos limites do regular exercício do seu direito, seja considerada quando
o seu pedido de ressarcimento ou de compensação vier a ser indeferido
administrativamente. ATOS IMPUGNADOS: §12 do art. 74 da Lei n° 9.430; Inciso
1 do §3° do art. 41 e inciso I do §6° do art. 46 da Instrução Normativa RFB n. °
1.300, de 20 de novembro de 2012, por violarem o direito fundamental de
petição aos poderes públicos; o direito fundamental ao contraditório e à ampla
defesa; a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco; além dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; resultando em verdadeira
sanção política que este Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por
inconstitucional.
b) Mérito: Afirmou que a cobrança da multa isolada foi cobrada indevidamente
uma vez que o contribuinte solicitou apenas a compensação dos débitos
próprios através dos caminhos existente na legislação — PERCOMP e DCOMP,
conforme determina a Instrução Normativa 1.717 de 2017 e nenhum momento
omitindo informações a RFB — Receita Federal do Brasil.
c) Pedido: Que seja declarada improcedência total do lançamento, acolhendo o
presente Recurso.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
13
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

A) PRELIMINARES

1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 15 E 17, DO ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/1996, PELA
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO — ARTIGO 5° XXXIV

A Recorrente alegou que a fiscalização, em sua ação, estaria violando o direito
fundamental de petição aos poderes públicos; o direito fundamental ao contraditório e à ampla
defesa; a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco; além dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade; resultando em verdadeira sanção política que o Supremo
Tribunal Federal há tempos proíbe, por serem inconstitucionais.
Conforme descritos nos itens 8 e 9 do Relatório Fiscal, o contribuinte foi intimado a
apresentar justificativas de inconsistências identificadas no seu pedido de compensação. A
Fiscalização registrou:
A resposta integral da intimação está disposta nas fls. de 12 a 87 deste processo. De
forma resumida, o contribuinte informou que preencheu incorretamente os
PER/DCOMPs elencados na intimação. Alega que, apesar de se tratar de créditos de
PIS/COFINS, não existia no PER ou na DCOMP um campo específico para
ressarcimento e compensação com características tão singulares.

Prosseguindo o relato, no item 10, a Recorrente novamente vai aos autos para
informar que “os créditos pleiteados tinham duas origens distintas: uma decisão judicial de 1a
instância que excluía o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e uma Cessão de Direito
Creditório de Terceiros no valor de R$ 40 milhões. Segundo o contrato dessa cessão de crédito, o
contribuinte conseguiu um deságio 99,90% na compra desses créditos (fl. 45)”.
A informação alertou que não se tratava mais de simples fiscalização de
ressarcimento de PIS/COFINS, mas de crédito de decisão judicial e de créditos de terceiros. Em
nova intimação descrita no item 13, a Recorrente respondeu que o valor do crédito oriundo da
exclusão do ICMS da base de cálculo era de RS 5.930.131,21 e o da cessão de créditos era de RS 40
milhões mais atualizações (fls. 197 e 198). Além disso, confirmou que o crédito foi ofertado pela
empresa FERREIRA FILHO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 13.960.515/0001-85).
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
14
Em relação a alegada existência de créditos decorrente de ação judicial não
transitada em julgado, a Recorrente foi devidamente intimada para explicar o procedimento
adotado, ao que respondeu que o valor do crédito oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo
era
de
RS
5.930.131,21.
Informou ainda ter proposto a ação judicial de no
003008.07.2007.4.03.6100, que ainda tramita no Tribunal Regional Federal da 3a Região, não
possuindo decisão transitada em julgado. (itens 33 e 34 do relatório). A Fiscalização prossegue:

35. Mesmo assim, o contribuinte foi intimado duas vezes para comprovar esse direito.
A fiscalização o intimou a apresentar a última decisão judicial relacionada a exclusão
do ICMS da BC do PIS e da COFINS e o número do processo de habilitação do crédito
judicial que não foi encontrado pela fiscalização.
36. A intenção dessas intimações foi fornecer a oportunidade de a STOCK provar a
existência desse direito.

Pelo simples relato constante da ação fiscal fica evidente que não houve, em
nenhum momento, violação do direito de petição, previsto constitucionalmente. Observa-se que o
procedimento fiscal adotou corretamente o rito previsto no Decreto no 70.235/72, bem como no
art. 142 do Código Tributário Nacional ao realizar a constituição do crédito tributário.
Nesse ponto, não tem como prosperar a alegação da Recorrente.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 15 E 17, DO ART. 74 DA LEI No 9.430/1996 PELA
VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — ART. 5o, LIV — E À AMPLA
DEFESA E AO CONTRADITÓRIO — ART. 5o, LV

Quanto a alegada violação às garantias ao devido processo legal, ampla defesa e ao
contraditório, observa-se que o procedimento fiscal observou o rito previsto no Decreto no
70.235/72, bem como no art. 142 do Código Tributário Nacional ao realizar a constituição do
crédito tributário.
Como destacado no item 1, em diversas oportunidades a Recorrente foi intimada a
comparecer aos autos para esclarecer os fatos, produzir provas ou apresentar documentos. Assim
resta cumprido o que determina a Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento”.
Além dos fatos acima, aqui também é adequado a aplicação da Súmula no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Não tem como prosperar a alegação da Recorrente.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
15

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 15 E 17, DO ART. 74 DA LEI No 9.430/1996 PELA
VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS A VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE TRIBUTOS COM EFEITO DE
CONFISCO (ART. 150, IV)

Quanto a matéria relacionada a vedação de tributo com efeito de confisco,
ressalvada a disposição da Súmula Vinculante no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, será tratado no mérito, por se tratar de
Repercussão Geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS § 12, DO ART. 74 DA LEI No 9.430/1996 PELA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE

A inconstitucionalidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade também é matéria de competência de tribunais judiciais, cabendo o que determina
a Súmula CARF da Súmula no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pelo exposto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

5. DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 15 E 17, DO ART. 74 DA LEI N°
9.430/1996, ACOLHIDA PELA CORTE ESPECIAL DO TRF DA 4a REGIÃO, NOS AUTOS DO
PROCESSO 5007416-62.2012.404.0000

Como destacado no item 1, cuja comprovação se encontra nos autos, em diversas
oportunidades a Recorrente foi intimada a comparecer aos autos para esclarecer os fatos,
produzir provas ou apresentar documentos.
Examinados bem os fatos, a simples referência a processo judicial que tramita em
instância de tribunais federal, no caso TRF da 4a. Região, em nada acrescenta aos fatos que
conduziram o lançamento do crédito pela fiscalização, conforme visto, a partir de rigoroso
processo administrativo tributário.
Pelo exposto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
16
B) DO MÉRITO

O Recorrente entende por indevida a cobrança da multa isolada prevista na do §12
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, artigo 18, §§ 2° e 50, da Lei n° 10.833/2003 e do inciso I do §3° do
art. 41 da IN/RFB n° 1.300/2012, uma vez que afirma ter solicitado apenas a compensação dos
débitos próprios através dos caminhos existente na legislação — PERCOMP e DCOMP, conforme
determina a Instrução Normativa 1.717 de 2017 e nenhum momento omitindo informações a RFB
— Receita Federal do Brasil.
No entanto, em suas próprias informações prestadas por ocasião do procedimento
fiscal, afirmou tratar-se de crédito decorre da inconstitucionalidade do art. 3° da Lei n. °
9.718/98, ao incluir no conceito de faturamento outras receitas, sem apresentar documentação
legítima e incontestável sobre referido direito. Disse ainda que outra parte se refere a crédito
adquiridos de terceiros do processo judicial (artigo 3°, I, da Lei 7.787 de 1980) nos limites
delimitados pela decisão judicial— Processo n. 94.49368-0 de 12-07-2004, da 24a Vara Federal do
Rio de Janeiro.
Quanto ao primeiro ponto arguido, apesar de toda a argumentação que apresentou
na Impugnação e no Recurso, a Recorrente não conseguiu comprovar os fatos narrados,
limitando-se a debates teóricos sobre constitucionalidade de leis.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão de 20.06.2017, proferiu
o Acordão 9303005.226, 3a Turma, em que reitera que é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito tributário, que pretenda compensar:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA
PROVA. É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo,
solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas
isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo
interessado. (grifei)

O segundo ponto destacado pela Recorrente, afirmando que parte do crédito
lançado em declarações de compensação é oriundo de crédito de terceiros para fins de
compensação de débito próprio, também não encontra fundamentação plausível. O art. 74 § 12
da Lei no9.430/1996 determina que:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - Em que o crédito:
a) seja de terceiros;
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
17

Como é sabido o lançamento de tributos pela autoridade fiscalizadora deve
observar o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235/1972, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.

Súmula Vinculante do CARF No 164, prevê o seguinte:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Portanto, não havendo comprovação suficiente do erro para fins de validar o
crédito, entendo correta a decisão da 7a TURMA da DRJ08.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

1) INADEQUAÇÃO DA MULTA POR CONDUTA ILÍCITA

A Recorrente apontou que a cobrança da multa isolada foi cobrada indevidamente
uma vez que o contribuinte solicitou apenas a compensação dos débitos próprios através dos
caminhos existente na legislação — PERCOMP e DCOMP, conforme determina a Instrução
Normativa 1.717 de 2017 e nenhum momento omitindo informações a RFB — Receita Federal do
Brasil.
No entanto, conforme já amplamente discorrido, em nenhum momento a
Recorrente apresentou comprobação do direito que reivindica, de modo comprovação de sua boa-
fé. Muito pelo contrário, conforme relatado pela fiscalização, houve inúmeras irregularidades,
inclusive falsidade de documentos (relativamente a créditos de terceiros), bem como não foi
apresentada decisão judicial transitada em julgado que, eventualmente, esclarecesse a natureza
do crédito que a Recorrente alegou ser detentora.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
18
A que tudo indica e pelo que consta nos autos, houve inequívoca comprovação do
evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
O CARF, pela Câmara Superior de Recursos Fiscal julgou em sessão de 10.09.2019 o
Acórdão 9101-004.385, em que acatou a aplicação de multa qualificada na presença de
escrituração de documentos fiscais, com evidente intuito de fraude.

MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE.
CUSTOS
ESCRITURADOS
COM
BASE
EM
DOCUMENTOS INIDÔNEOS. Deve ser restabelecida a aplicação de multa qualificada
para os créditos tributários decorrentes da glosa de custos apoiados em
documentos fiscais inidôneos, registrados com evidente intuito de fraude provado
por meio de diligências junto aos fornecedores e em razão da omissão do sujeito
passivo em demonstrar, por qualquer outro meio, a efetividade das aquisições.
(Grifei)

RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. IMPUTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Correta a imputação de responsabilidade tributária solidária aos
sócios administradores da pessoa jurídica, por terem agido com infração à legislação
tributária, visando reduzir o pagamento das contribuições devidas, mediante a
apresentação de DCTF com débitos declarados, em valores muito inferiores aos
efetivamente devidos, com base na receita operacional bruta escriturada na
contabilidade. MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
PROVA DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. A aplicação da multa de ofício em 150%
(cento e cinquenta por cento) exige a inequívoca comprovação do evidente intuito
de fraude na conduta do sujeito passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964. A falta de apresentação dos arquivos
magnéticos "Mestre e Itens de Mercadorias" configura hipótese de agravamento
da multa de ofício, nos termos do art. 959, inc. II, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). (Grifei)

Pelos fundamentos expostos e pelos precedentes, voto por não dar provimento ao
Recurso Voluntário neste pedido.

A.2) INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA

De outro lado, a Recorrente também alegou que a multa isolada seria
inconstitucional.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.819 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720061/2020-92
19
No entanto, em conformidade com o inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n9 9.430, a
fiscalização resolveu que as compensações serão consideradas não declaradas porque a STOCK
utilizou créditos de terceiros e decorrentes de ação não transitada em julgado. Nesses casos há
previsão de multa isolada de acordo Lei 10.833/03, do art. 18, § 4o.
O artigo 18, § 4o, da Lei 10.833/2003 prevê multa isolada qualificada nos casos de
falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Para definir a alíquota dessa multa, esse
trecho da lei pede emprestado o conteúdo expresso no I, do artigo 44, da Lei 9.430/1996. A
coadunação dos dois dispositivos da legislação infere-se que essa multa isolada qualificada seja
aplicada a uma alíquota de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os débitos resultantes das
compensações consideradas como não declaradas.
Sem razão a Recorrente.
Voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário neste pedido.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 573
DF CARF MF
Original